Tribunal: TJDFT
Processo: 0750541-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia integral do débito exequendo. O agravante sustenta que a exigência de garantia desconsidera jurisprudência que flexibiliza tal requisito em situações excepcionais e que o prosseguimento da execução sem a devida análise dos embargos pode ocasionar prejuízo irreparável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de risco de prejuízo irreparável ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo sem garantia integral, desde que demonstrada de forma inequívoca a impossibilidade do devedor em prestá-la, o que não foi comprovado no caso concreto.
5. A ausência de penhora ou outra forma de garantia inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, não sendo possível afastar a exigência legal sem a demonstração de circunstâncias excepcionais.
6. A mera alegação de risco de prejuízo irreparável, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a mitigação da exigência de garantia da execução.
7. A análise do mérito dos embargos à execução deve ser feita pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo do contraditório e da produção de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. A dispensa da garantia da execução é excepcional e somente se justifica mediante prova inequívoca da impossibilidade do devedor em prestá-la. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.